Tribunal: TJBA
Processo: 8033617-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033617-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JAIME SILVA MAGALHAES

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PERICIAIS SEM ANÁLISE DAS QUESTÕES JURÍDICAS CONTROVERTIDAS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, no bojo do cumprimento de sentença, após julgar parcialmente a impugnação e determinar a expedição de precatório quanto ao valor incontroverso, ordenou a realização de prova pericial com a fixação prévia de critérios técnicos e jurídicos, sem deliberação expressa sobre as controvérsias jurídicas fundamentais suscitadas na impugnação apresentada pelo ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da determinação de perícia com parâmetros previamente fixados pelo juízo, sem apreciação expressa das questões jurídicas controvertidas apontadas na impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de prova técnica na fase de cumprimento de sentença é medida ordinária e, frequentemente, necessária para garantir a efetividade da execução, nos termos do art. 156 do CPC.

A fixação antecipada de critérios periciais pelo juízo, sem análise prévia e expressa das controvérsias jurídicas relevantes suscitadas pela parte executada, viola os princípios constitucionais do contraditório (CF, art. 5º, LV) e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), além de comprometer a imparcialidade da perícia.

A ausência de deliberação jurisdicional prévia sobre as premissas jurídicas controvertidas pode ensejar a elaboração de laudo técnico calcado em fundamentos unilaterais, em afronta ao art. 371 do CPC, que impõe ao juiz o dever de valorar criticamente todas as provas constantes nos autos.

A adoção de procedimento que desconsidere as impugnações do executado compromete o princípio da economia processual (CPC, art. 4º), gerando risco de retrabalho e de eventual nulidade dos atos subsequentes.

A alegação de supressão de instância, suscitada em contrarrazões, não procede, uma vez que o recurso limita-se à análise da legalidade da condução do procedimento executivo, sem adentrar o mérito da impugnação.

O indeferimento de pedido de efeito suspensivo não obsta o provimento do recurso, pois, no mérito, a constatação de ilegalidade do ato impugnado é suficiente para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 4º, 156 e 371.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº8033617-57.2024.8.05.0000,
em que figura, como agravante,
ESTADO DA BAHIA
e, como agravado,
JAIME SILVA MAGALHÃES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça